Tribunal: TJES
Processo: 5022638-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022638-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI CARVALHO FERREIRA
RECORRIDO: FABIO PRADO DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO RESIDENCIAL DO RÉU. ENTREGA A TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 5 DO FONAJE. PREJUÍZO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, para declarar a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento e de todos os atos subsequentes, inclusive penhora, por não terem sido efetivados no endereço do réu.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada em endereço diverso do domicílio do executado, recebida por terceiro, pode ser considerada válida à luz do Enunciado 5 do FONAJE e se houve prejuízo à parte.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência admite a validade da citação recebida por terceiro, desde que realizada no endereço do réu. No caso, o AR foi entregue em local distinto de sua residência, não havendo comprovação de que o endereço correspondia ao domicílio do executado à época da citação.

4.Restou comprovado nos autos que o réu possuía outros endereços atualizados, inclusive perante a Receita Federal, sendo inequívoco o prejuízo causado, pois foi decretada a revelia e efetivado bloqueio de valores em sua conta antes de tomar ciência da demanda.

5.A ausência de citação válida compromete a relação processual e viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nulos os atos subsequentes à citação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É nula a citação recebida por terceiro quando realizada em endereço diverso do domicílio da parte ré, com prejuízo demonstrado, devendo ser anulados os atos processuais subsequentes, inclusive os de constrição patrimonial.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5022638-90.2023.8.08.0048

RECORRENTE: VALDECI CARVALHO FERREIRA

RECORRIDO: FABIO PRADO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO RESIDENCIAL DO RÉU. ENTREGA A TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 5 DO FONAJE. PREJUÍZO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, para declarar a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento e de todos os atos subsequentes, inclusive penhora, por não terem sido efetivados no endereço do réu.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada em endereço diverso do domicílio do executado, recebida por terceiro, pode ser considerada válida à luz do Enunciado 5 do FONAJE e se houve prejuízo à parte.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência admite a validade da citação recebida por terceiro, desde que realizada no endereço do réu. No caso, o AR foi entregue em local distinto de sua residência, não havendo comprovação de que o endereço correspondia ao domicílio do executado à época da citação.

4.Restou comprovado nos autos que o réu possuía outros endereços atualizados, inclusive perante a Receita Federal, sendo inequívoco o prejuízo causado, pois foi decretada a revelia e efetivado bloqueio de valores em sua conta antes de tomar ciência da demanda.

5.A ausência de citação válida compromete a relação processual e viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nulos os atos subsequentes à citação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É nula a citação recebida por terceiro quando realizada em endereço diverso do domicílio da parte ré, com prejuízo demonstrado, devendo ser anulados os atos processuais subsequentes, inclusive os de constrição patrimonial.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
proposto por
VALDECI CARVALHO FERREIRA
em face de
FÁBIO PRADO DA SILVA
, objetivando o cumprimento do comando sentencial consistente na transferência do veículo objeto dos autos, bem como o recebimento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, conforme dispositivo de ID 11079170.

Intimado para pagamento, o executado se manteve inerte, motivo pelo qual foi deferida a realização de constrição de ativos financeiros de sua titularidade, tendo a dívida sido parcialmente satisfeita. Diante da constrição realizada, o executado apresentou embargos à execução ao ID 11079268, sustentando em sua tese principal a nulidade da citação na fase de conhecimento.

Ato contínuo, foi proferida sentença que acolheu os embargos do devedor, nos seguintes termos (ID 11079275):

Assim, sem maiores delongas, JULGAM-SE PROCEDENTES os Embargos à Execução para o fim de declarar a nulidade da citação de id. 32988993 e dos atos subsequentes, na forma do artigo 281, CPC, inclusive das penhoras, após o trânsito em julgado dessa sentença.

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Inominado ao ID 11079281, sustentando que a sentença merece reforma, porque a citação foi válida. Aduziu que o executado não logrou êxito em demonstrar que à época do ato citatório residia no endereço indicado, haja vista que o comprovante de residência apresentado e utilizado como fundamentação pelo sentenciante é referente ao período de 05/2024, sendo a citação realizada em 10/2023. Afirmou, ainda, que o entendimento do Enunciado 05 do FONAJE não pode ser relativizado.

Contrarrazões ao ID 11079286, ocasião em que o executado impugnou o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, bem como em atenção aos documentos de ID 11175520 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente.

Superada a questão preliminar, prossigo ao mérito, adiantando, desde já,que entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

Para ser reputada válida a citação não basta apenas a identificação do recebedor e a sua identidade, deverá ser realizada no endereço da parte.

No âmbito dos Juizados Especiais, a carta de citação que não seja recebida pelo réu ou seu representante legal é considerada válida se encaminhada para o endereço correto e se o recebedor for devidamente identificado.

No caso, entretanto, denota-se dos autos que o réu, apesar de citado em endereço indicado pelo autor/recorrente ID 11079167, não compareceu na audiência conciliatória (ID 11079169), tampouco apresentou contestação.

Conforme anotado pelo sentenciante:

Por outro lado, o autor fez prova de que em 2015 recebeu do próprio réu a informação de que ele poderia ser encontrado no endereço constante na inicial e embora o réu, nos embargos, não tenha trazido estas informações, é o que se extrai dos documentos do id. 30868904 (e-mails encaminhados pelo executado/embargante).

Todavia, não se pode perder de vista que a ação foi proposta em 2023 e neste lapso de tempo (oito anos) poderia ter havido mudança de endereço. Em consulta ao sistema SNIPER verificou-se que no ano de 2022, o requerido (ora embargante) teria endereço na QUADRA CND 04, 20 (LOJA 03) - TAGUATINGA, BRASÍLIA/DF (72.120-045), ou seja, um ano antes da propositura da ação o réu deveria ter sido citado, ao menos, no endereço declarado perante a Receita Federal.

Em suma, os elementos dos autos demonstram a existência de três endereços diversos. O indicado na prefacial (QND 23, Lote 02, Loja 04, Taguatinga/DF, CEP: 72.120-230) a partir da informação repassada ao autor/embargado no ano de 2015, o endereço cadastrado perante a Receita Federal QUADRA CND 04, 20 (LOJA 03) - TAGUATINGA, BRASÍLIA/DF, CEP: 72.120-045) e o atual endereço (VSJ R 17 CH 97 LT 01A, 72.110-760), indicado no comprovante de residência juntado ao id. 44824165.

Assim, muito embora o AR encaminhado tenha sido recebido por terceiro, restou comprovado que a citação não foi enviada para o endereço da ré, o que viola, em parte, o contido no enunciado 5 do FONAJE, confira-se:
“ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. ”

Cumpre observar que nos Juizados Especiais Cíveis “o processo orientar-se- á pelos princípios oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade” (art. 2º da Lei 9.099/95), de modo, que
“os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados”
e
“não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo”
(art. 13, § 1º da Lei 9.099/95).

No caso em exame, constata-se que a citação foi enviada para endereço diverso do endereço do réu e entregue para terceira pessoa, acarretando evidente prejuízo para a executada, tendo em vista que foi decretada sua revelia e somente tomou conhecimento do processo após o bloqueio de valores nas suas contas bancárias.

Portanto, é medida que se impõe o reconhecimento da nulidade da citação realizada e de todos os atos subsequentes a ela.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO E MANTEVE O BLOQUEIO DE VALORES PERTENCENTES AO EXECUTADO.
COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO POSSUI VÍNCULO COM O IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO PARA O QUAL FOI ENVIADO A CITAÇÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. INVALIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS A CITAÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA.
Segurança concedida. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002946-89.2020.8.16.9000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 08.02.2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.
CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE A CITAÇÃO FOI EFETIVADA. EVIDENTE PREJUÍZO (ART. 13, § 1º, DA LEI 9.099/95). RECONHECIDA A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO,
INCLUSIVE. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Recurso dos autores prejudicado. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0010193- 91.2022.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 29.07.2023).

Insta ressaltar que a ausência de citação ofende de forma grave os princípios de ampla defesa e do contraditório, os quais, só serão efetivos com a citação válida (pressuposto de existência da relação processual).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)